Tribunal: STF
Processo: ARE 1409750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO. COTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.



    O artigo 93 da Lei n° 8.213/91 estabelece imposição às empresas que possuem a partir de 100 empregados, obrigando-as a preencherem o seu quadro de funcionários com beneficiários habilitados ou pessoas com deficiência habilitadas, em percentuais fixados na própria lei. Objetiva, com isso, assegurar o preenchimento de vagas destinadas a trabalhadores em situação especial, dentro de um universo de funcionários que integram o quadro de pessoal de uma empresa, não estabelecendo uma garantia de estabilidade no emprego.



    Também fixa, no seu § 1º, limitação ao poder potestativo do empregador, ao exigir que, na dispensa de trabalhadores enquadrados naquelas condições, proceda à contratação de substituto que tenha situação semelhante, sob pena de ser obrigado a reintegrar o trabalhador demitido.



    Por outro lado, impende registrar que o E. Supremo Tribunal Federal, na ADC 5.760/DF, declarou a inconstitucionalidade do artigo 16-A da Lei nº 7.573/86, inserido pela Lei nº 13.194/2015, o qual excepcionava a aplicabilidade da cota prevista no artigo 93 da Lei nº 8.213/1991, nas contratações de trabalhadores marítimos embarcados, portadores de deficiência.



    Na hipótese, embora o egrégio Tribunal Regional tenha afastado a garantia de emprego prevista no artigo 93, 1º, da Lei n° 8.213/91, por entender que o reclamante era trabalhador marítimo embarcado (subchefe de máquinas), não havendo obrigação prevista em lei para contratação de substituto em sua dispensa, extrai-se do acórdão recorrido que o obreiro não foi contratado como pessoa portadora de deficiência ou reabilitada pela Previdência Social. Premissa fática inconteste, nos termos da Súmula nº 126. Nesse contexto, não há como divisar afronta ao artigo 93, caput e § 1º, da Lei nº 8.213/91, considerando não ser o citado dispositivo aplicável à hipótese dos autos. Assim, ainda que por fundamento diverso, há que se manter o v. acórdão regional. Agravo a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso LV; 6º, inciso XXXI; 7º, incisos XXXI e XXXII; 37, inciso VIII; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente